Tribunal: STF
Processo: HC 211853
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA: AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 



    1. Trata-se de pedido formulado por Rodrigo Cunha de Figueiredo (Petição/STF nº 61.570/2023, protocolada em 15/06/2023), com base no art. 580 do Código de Processo Penal, visando à extensão dos efeitos da decisão proferida neste habeas corpus, em 02/06/2023, mediante a qual, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedi a ordem em favor do paciente André Egídio Farias Parize, para “determinar o trancamento do processo-crime nº 0803112-60.2020.8.15.2002, da 2ª Vara Mista da Comarca de Sousa/PB, exclusivamente com relação ao paciente, André Egídio Farias Parize, tornando insubsistentes, ainda, as medidas cautelares implementadas contra a sua pessoa e em face da empresa Altomax Comércio de Meias e Cobertores, Importação e Exportação EIRELI, nos autos das medidas cautelares nº 0804433-42.2021.8.15.0371 (prisão preventiva) e nº 0804855- 17.2021.8.15.0371 (sequestro de bens).” (e-doc. 65) O pronunciamento transitou em julgado em 13/06/2023. (e-doc. 74) 



    2. O requerente sustenta, em síntese, estar configurada a identidade de situações jurídicas, considerados os motivos utilizados para o deferimento da ordem em favor do paciente deste Habeas Corpus. Destaca os principais fundamentos da decisão. Alega que ”o Ministério Público insiste em vincular o requerente à organização criminosa ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE pelo fato de ter comercializado MERCADORIAS TÊXTEIS para empresas INSTALADAS NA PARAÍBA que, conforme apurado na investigação, seriam de “fachada” e que se utilizariam deste expediente para sonegar impostos.” Diz que a conduta imputada na denúncia consiste em ser proprietário de uma empresa importadora (TopLine) que vendia mercadorias a empresas paraibanas de fachada que sonegavam imposto, tal como narrado com relação ao paciente André Parize, através da Altomax. Aduz que por meio da empresa TopLine, comercializou produtos com pessoas que supunha serem os representantes de empresas que imaginava, de fato, existirem e que pensava desenvolverem atividades de natureza lícita, assim como o paciente. Destaca não ser responsável por qualquer pagamento de tributo ao Estado da Paraíba, pois “todo imposto devido na importação é recolhido a quem de direito – no caso, a União quanto ao II, IPI, PIS, COFINS; e ao Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ICMS.” Salienta que “só de ICMS, no período de 2016 a 2021, a TopLine recolheu o valor de R$ 2.901.140,88 (dois milhões, novecentos e um mil, cento e quarenta reais e oitenta e oito centavos). Para o fisco federal, de 2016 a 2021, gerou de PIS o quantitativo de R$ 3.441.346,79 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos); de Cofins R$ 11.554.316,36 (onze milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos); e a título de IPI, um total de R$ 4.973.505,95 (quatro milhões, novecentos e setenta e três mil, quinhentos e cinco reais e noventa e cinco centavos)”. Frisa que a empresa TopLine realiza suas atividades pelo sistema “FOB”, pelo qual a mercadoria é retirada no armazém da empresa (ou na própria INFRAERO) pelo adquirente, cabendo-lhe total responsabilidade quanto ao transporte e destinação, bem como pelo recolhimento dos tributos porventura devidos no seu Estado (no caso a Paraíba), sendo, portanto, impossível ao requerente tomar conhecimento da destinação do que foi comercializado. 



  



    3. Requer a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos, de acordo com o previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, “determinando o trancamento da ação penal de nº 0803112.60.2020.8.15.2002, em trâmite na 2ª Vara Mista da Comarca de Souza/PB, em favor de Rodrigo Cunha de Figueiredo, tornando, ainda, insubsistentes as medidas cautelares decretadas em seu desfavor e contra a empresa TOPLINE, nos autos de nº 0804433-42.2021.8.15.0371 (prisão preventiva) e de nº 0804855.17.2021.8.15.0371 (sequestro de bens).” 



    4. Por meio da Petição/STF nº 131.491/2023, autuada como segundo pedido de extensão, o requerente protocolou Habeas Corpus, com idêntica causa de pedir e pedido, relativos à extensão dos efeitos da decisão proferida neste writ. 



    É o relatório.



     Decido.



    5. Como se sabe, a eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do Código de Processo Penal, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (...)” (grifei). 



    6. A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, no entanto, têm admitido a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida, mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal. Com efeito, o efeito extensivo não é exclusivo dos recursos, sendo perfeitamente aplicável, por exemplo, às ações impugnativas autônomas, como o habeas corpus, desde que idêntica a situação processual dos réus e que não sejam os motivos de caráter pessoal.1 



    7. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a norma inscrita no art. 580 do Código de Processo Penal – que conferiu, em caráter extraordinário, efeito extensivo às decisões benéficas proferidas em sede recursal penal – tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade” (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012; grifos nossos). 



    8. Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer que a análise que ora se faz circunscreve-se ao pedido de extensão em favor de Rodrigo Cunha de Figueredo. Ou seja, tem-se em jogo apenas a viabilidade, ou não, de que a decisão que beneficiou André Parize, nos exatos termos em que foi proferida, alcance também o requerente. 



    9. Cabe transcrever os fundamentos da decisão por mim proferida, neste processo, em 02/06/2023: 



    “(...)



    24. No tocante ao paciente, proprietário da empresa ALTOMAX, na peça de acusação o Ministério Público afirma ter-se verificado que a ALTOMAX, por meio de sua matriz e filiais em diversos Estados (incluindo a Paraíba), era a principal fornecedora da empresa Sedução Única e de outras semelhantes no Estado da Paraíba, cujo porte dos estabelecimentos não condizia com o valor das operações realizadas, em torno de milhões de reais, com vários destinatários com curto período de atividade ou de atividade não condizente com os produtos adquiridos. (e-doc. 7, p. 13)



    (...) 



    28. Com efeito, tenho que a narrativa do Ministério Público, apesar de explicitar, de forma concatenada, a suposta existência de esquema estruturado voltado à prática de crimes de sonegação fiscal, não descreve, em seu texto, conduta praticada diretamente pelo paciente, apenas fazendo alusão a atividades executadas no âmbito da própria empresa, no contexto de comercialização de produtos, entregas e trânsito de e-mails. A exigência alusiva à individualização da conduta é elementar para o exercício do direito de defesa, o qual se dirige contra a imputação objetivada na denúncia.  



    29. Especialmente quanto ao ponto que nos parece fundamental para o deslinde da controvérsia submetida à análise, constata-se, por meio de certidão negativa de débitos tributários perante o Estado da Paraíba, a inexistência de lançamento definitivo em nome da empresa Altomax Comércio de Meias e Cobertores, Importação e Exportação EIRELI (e-doc. 63).



    30. Conforme já explicitado, tal circunstância, por si só, não afastaria a viabilidade de imputar-se ao paciente o crime do art. 1º da Lei nº 8.137, de 1990 (sonegação fiscal), uma vez que não se exige que o processo administrativo fiscal conte com a participação de todos os eventuais autores e partícipes da infração penal, tendo em vista que, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.137, de 1990, “quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.” 



    31. Contudo, mostra-se imprescindível, para a viabilidade da acusação, a demonstração do seu efetivo envolvimento na organização criminosa esquadrinhada na peça acusatória, mediante narrativa de conduta própria, para que, verificada a constituição definitiva de créditos tributários em desfavor de empresas de fachada ligadas ao grupo criminoso, pudesse esse contexto ser acoplado ao paciente (e-doc. 7, p. 52-54).



    32. Conforme se extrai da denúncia, o ponto principal de justificação para tal vínculo, na visão do Ministério Público, seria o fato de a Automax transportar parte das mercadorias por ela vendidas, por intermédio dos veículos da empresa, às supostas reais compradoras, bem como o fato de outra parte das vendas ser transportada diretamente pelos empresários paraibanos reais compradores.



    33. Infere o Ministério Público, também, o vínculo do paciente com a organização criminosa, mencionando como “nítida” a participação no grupo, a partir do suposto envio de e-mails para o endereço eletrônico do Escritório Deus é Mais (franciscofernandes-sb@hotmail.com), alusivo ao núcleo gerencial da organização, mediante os quais haveria a indicação do real destinatário das mercadorias (beneficiários diretos), informando ainda a placa do veículo e o nome do motorista. 



    34. Observe-se que as referidas condutas, partindo do que consta da denúncia, não são necessariamente afetas ao paciente, sendo imputadas, na verdade, à pessoa jurídica, sem que haja narrativa a respeito da atuação pessoal de André Parize, seja no envio de e-mails, seja na realização de diligência pessoal para viabilizar a entrega das mercadorias em locais específicos, em favor dos beneficiários diretos, fora da logística corriqueira da empresa.



    35. Especificamente quanto ao trânsito de e-mails com o “Escritório Deus é Mais”, suposto núcleo gerencial da organização criminosa, observa-se que a peça de acusação, referindo ao endereço faturamento.altomax@gmail (setor de faturamento da empresa), não especifica quem seria o autor da remessa de documentos por via eletrônica, tampouco aponta e-mails lidos, recebidos ou enviados pelo paciente, apenas presumindo, nos exatos termos da denúncia, que ele “remete as notas fiscais das empresas criadas pelo esquema criminoso para o endereço eletrônico do Escritório Deus é Mais”. De outro lado, colho das peças juntadas ao processo que a autoridade policial, na representação por medidas cautelares (autos nº 0804433-42.2021.8.15.0371), e o Ministério Público, na denúncia, fazem alusão à pessoa de Mônica Valéria Viana como sendo responsável pelo encaminhamento de notas ficais de saída da Altomax através do endereço “monicavianacontadora@hotmail.com” (e-doc. 9, p. 50). Constata-se a inexistência de notícia a respeito de ter sido essa pessoa ouvida, ou quanto à existência de eventual dado que vincule sua atuação ao comando do paciente.



    36. Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da peça acusatória: 



    “Os proprietários das empresas ALTOMAX (ANDRÉ EGÍDIO DE FARIAS PARIZE) e TOP LINE (RODRIGO CUNHA DE FIGUEIREDO) são os principais beneficiários indiretos desta ORCRIM, considerando os valores de mercadorias que foram vendidas para o estado da Paraíba, com as notas fiscais emitidas para as empresas de fachada (...)”



    “ANDRÉ EGÍDIO DE FARIAS PARIZE – Altomax Beneficiário indireto da fraude fiscal estruturada para sonegação de impostos na Paraíba. É o principal fornecedor das mercadorias destinadas aos empresários de São Bento, tendo operacionalizado, vendas no montante superior a R$ 225 milhões (até 01/2020). Nítida a sua participação ativa na ORCRIM, vez que, remete as notas fiscais das empresas criadas pelo esquema criminoso para o endereço eletrônico do Escritório Deus é Mais (franciscofernandes-sb@hotmail.com), indicando o real destinatário das mercadorias (beneficiários diretos), informando ainda a placa do veículo e o nome do motorista.



    Efetua ainda o transporte destas mercadorias em veículos próprios, cuja entrega é feita, a destinatários diversos dos constantes nos documentos fiscais.“



    “Consoante relatado acima, há uma nítida divisão de tarefas/funções em relação aos membros da organização criminosa, de acordo com sua posição na organização: os beneficiários diretos (os empresários paraibanos, divididos por Núcleos Familiares Chagas Enéas, Manuel Messias Enéas e Araújo e o empresário, também beneficiário Wendell Vieira) solicitam do Núcleo Gerencial (capitaneado por José Carlos Gomes da Costa), o fornecimento de CNPJs de empresas de fachada para emissão fraudulenta de notas fiscais, seja de venda ou de compra, estas criadas com auxílio do Núcleo de Falsificação, para aquisição de mercadorias junto aos fornecedores (beneficiários indiretos) ALTOMAX (André Parize) e TOP LINE (Rodrigo Figueiredo), que conscientemente emitem notas fiscais destinadas para empresas inexistentes ou laranjas, mas enviando seus produtos a locais diversos dos estabelecidos nos documentos fiscais, promovendo assim, grande volume de circulação de mercadorias sem o recolhimento do ICMS devido.” (grifos nossos).



    37. Ausente a mencionada vinculação na narrativa da peça acusatória, entre o paciente e a organização criminosa, fica afastada a viabilidade da acusação quanto ao crime de sonegação fiscal, uma vez observado o verbete nº 24 da Súmula do STF, bem assim a própria acusação referente ao crime do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013, por insubsistência da narrativa lançada na denúncia. Nesse sentido, trago esclarecedor precedente da Corte: 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. CRIME SOCIETÁRIO. DENÚNCIA. INÉPCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO PENAL JÁ TRANCADA QUANTO AOS CO-RÉUS. Não atende às exigências jurisprudenciais e legais (art. 41 do CPP) a peça de denúncia que extrai a responsabilidade penal do simples exercício do cargo em determinada empresa, sem nenhuma descrição mínima de participação do acusado em eventuais ilícitos societários. Se a responsabilidade de todos os denunciados foi extraída exclusivamente dos cargos por eles ocupados na empresa, então o vício da peça acusatória é de ser alegado em prol de todos os acusados, devendo-se aplicar a regra do art. 580 do CPP. Ordem concedida para fins de trancamento da ação penal.”



    (HC nº 85.618/AM, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 17/05/2005, p. 29/06/2007; grifos nossos).



    38. Chama atenção, ainda, por utilizar-se de fundamentos similares aos constantes da denúncia, o pronunciamento pelo qual imposta a prisão preventiva, igualmente inferindo a participação em grave conjunto de fatos delitivos a partir de premissa que, por si só, não revela sustentação à acusação, qual seja, o fato de o paciente ser proprietário de empresa fornecedora de produtos a outras empresas supostamente envolvidas em esquema delitivo. Veja-se:



    “Restam também fortes indícios de que os alvos André Egidio Farias Parize e Rodrigo Cunha de Figueiredo fazem parte da Orcrim, uma vez que são os proprietários das empresas fornecedoras no sul do país e vendem mercadorias para os grupos empresariais citados, faturando as notas fiscais com a venda para empresas diversas, mesmo ciente de quem são os verdadeiros compradores, com a finalidade de que todo o grupo fraude a fiscalização tributária, tudo descrito nos relatórios confeccionados pela órgãos investigadores.” (e-doc. 10, p. 63; grifos nossos). 



    39. A acusação, a pretexto de demonstrar o envolvimento direto do paciente no grupo criminoso, também faz referência a conteúdo de interceptação telefônica autorizada judicialmente, apontando diálogo entre o investigado Francisco da Chagas Enéas da Silva com pessoa não identificada. No trecho captado há menção, por um dos interlocutores, a um motorista (“o outro lá do André”), ao que o investigado responde “André disse que depois via como iria ajudar”. Eis o trecho constante da denúncia: 



    “HNI pergunta se resolveu o negócio lá. 



    CHAGAS diz que resolveu pagando 120 e como que não resolve. 



    UNI: 120 mil cara? 



    CHAGAS diz que está doidinho e que de ontem pra cá. tanta burrice.... o motorista era pra ter olhado a nota e o outro lá de ANDRÉ não era pra ter colocado uma nota de São Paulo misturado com as minhas. 



    HNI diz que isso lasca o cara. uma nota de São Paulo na Paraíba. 



    CHAGAS diz que aí vem mais uma nota aí. e vai puxando e o menino lá devia ter trocado uma nota e não trocou. e unia coisa chama a outra e está tudo errado, e se entrar na justiça é pior e fica tudo parado, e fica com advogado e não sei mais. 



    HNI diz que não adianta não.  



    CHAGAS diz que ANDRÉ disse que depois via como iria ajudar.” (e-doc. 7, p. 70; grifos nossos).



    40. No ponto, com a devida vênia, entendo que a simples menção ao nome “André”, sem qualquer outro dado que possa vincular o paciente a alguma atividade delitiva, não é elemento válido ao embasamento da acusação. Percebe-se a inexistência de clareza sobre os contornos do diálogo, não havendo também qualquer elemento de corroboração de que o tal “André” estivesse ciente da situação em jogo na conversa. Ademais, ao que tudo indica, o diálogo se referia a nota concernente ao Estado de São Paulo, e não de empresas apenas da Paraíba (onde, segundo consta da denúncia, estavam instaladas as empresas que operavam as condutas ilícitas). Frise-se, não há na denúncia qualquer outra indicação de áudios captados envolvendo o próprio paciente ou terceiros que pudessem manifestar indício de atuação criminosa por parte de André Parize. 



    41. A análise da peça inicial da ação penal revela que a acusação se baseia em suposições desvinculadas de narrativa específica de conduta praticada pelo paciente, a revelar a pretensão de responsabilidade penal objetiva, entendida como responsabilidade criminal independentemente da existência de comprovação de culpa ou dolo por parte do acusado. 



    42. Em relação à imputação do crime de lavagem de dinheiro, a acusação aponta a autoria direta do crime de lavagem de dinheiro pelos chamados “beneficiários diretos” (empresários paraibanos), os quais teriam praticado condutas voltadas à “ocultar valores indevidamente não repassados ao erário, relativos ao pagamento dos impostos devidos ao Estado da Paraíba pelas empresas beneficiárias do esqueleto criminoso, principalmente pela utilização de empresas de fachada e de pessoas interpostas, no intuito de reinserir na atividade econômica os valores sonegados, bem como converter em ativos lícitos”, a evidenciar ação de branqueamento que capitais.  (e-doc. 7, p. 58)



    43. Em seguida, no ponto em que faz alusão específica ao paciente, o Ministério Público justifica a acusação de cometimento do crime do art. 1º, §2º, da Lei nº 9.613, de 1998, alcançando a conclusão de que o branqueamento se deu com auxílio e participação de toda a organização criminosa, da qual entende ser André Egídio Farias Parize integrante. Alega-se que as movimentações financeiras atípicas, sem correspondência com operações regulares, entre os núcleos da organização criminosa, indicam a presença do delito previsto no art. 1º, § 2º, inciso II, da Lei nº 9.613, de 1998, mediante a aquisição, recebimento, negócio, movimento ou transferência no intuito de ocultar valores provenientes com a sonegação fiscal e os “serviços” ligados à falsidade material e ideológica. (e-doc. 7, p. 58-59)



    44. De fato, com base em relatórios de inteligência financeira (RIFs), em dados enviados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e em dados bancários (medida cautelar de nº 0001526-98.2019.8.15.0371), há na denúncia narrativa demonstrando a incompatibilidade de faturamentos declarados com a efetiva movimentação bancária de outros investigados(e-doc. 7, p. 59). No mesmo giro, a acusação faz referência a transações financeiras em favor da empresa Altomax, oriundas de alguns dos investigados, pessoas físicas e jurídicas, como Francisco das Chagas Enéas (R$ 672.987,00; e-doc. 7, p. 61), Raúl Enéas Medeiros da Silva (R$ 1.000.000,00; e-doc. 7, p. 62), Manoel Messias Enéas da Silva, e de sua empresa MME da Silva-ME (R$ 704.000,00; e-doc. 7, p. 63),  Thasmania de Freitas Dantas da Enéas (R$ 8.668.000,00; e-doc. 7, p. 63), Alberoneide Álvares de Araújo (R$ 2.700.000,00; e-doc. 7, p. 64), bem como Alberoni Álvares de Araújo e Maria das Graças Araújo (sem indicação específica de valores). 



    45. Contudo, a narrativa desenvolvida na denúncia seguiu a mesma linha das imputações de sonegação fiscal e organização criminosa, ou seja, descreveu fatos referentes à pessoa jurídica Altomax e ao suposto desvirtuamento da respectiva atividade empresarial, sem apontar dados concretos que impliquem o ora paciente na trama criminosa, a não ser a sua condição de proprietário da sociedade empresarial e o depósito de valores em conta vinculada à empresa.



    46. Assim posta a questão, no tocante aos requisitos para imputação do crime de lavagem de lavagem de dinheiro a título de autoria ou participação, assim leciona a abalizada doutrina: 



    “Definir como autor aquele que tem domínio dos fatos e partícipe aquele que colabora moral ou materialmente com a prática de lavagem de dinheiro diz muito pouco sobre os critérios de imputação do delito. A configuração da tipicidade exige que o mascaramento seja imputável ao agente – requisito que ganha contornos importantes quando se trata de um tipo penal com condutas tão abertas como ocultar, dissimular, e quando o processo delitivo se dá com a participação de inúmeros intervenientes, como gerentes de banco, contadores, advogados e outros profissionais.” (BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro, 4ª ed., São Paulo: Thompson Reuters, 2019; p. 176).



    47. Observo que a peça acusatória, ainda que faça referência a valores depositados na conta da empresa Altomax, oriundos de outros investigados, não narra de que forma o paciente, pessoalmente, estaria tentando camuflar a origem de valores provenientes das infrações penais imputadas aos corréus. E mais, não traz qualquer elemento de que tais valores não correspondiam ao pagamento regular das vendas de mercadorias efetivamente realizadas pela Altomax. Verifica-se, na verdade, a ausência de narrativa quanto ao elemento subjetivo consistente na peculiar finalidade do agente de, praticando tal ação, atingir o propósito de ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes da prática de crimes. Relevante frisar que os valores foram depositados na própria conta da Altomax, conforme consta da denúncia, ao passo que nenhuma conduta é especificada quanto à forma de encobrimento da origem, de dissimulação do dinheiro por crimes prévios obtidos, a justificar a imputação por lavagem de dinheiro. O quadro exposto não conduz à conclusão sobre o ciclo criminoso necessário ao branqueamento.



    48. Nesse sentido, volto a referir aos ensinamentos da doutrina: 



    “Assim, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, não basta apenas repetir os termos da lei, como, por exemplo, que o acusado ‘Ocultou ou dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal’. Em tal caso, a denúncia permanece no campo abstrato do preceito penal incriminador, esquecendo-se que o fato processual penal é um fato, um acontecimento histórico, e não um tipo penal ideal.



    É necessário que a denúncia descreva, concretamente, no que consistiu o processo de branqueamento, indicando as ações concretas por meio das quais se ocultou (i.e.: tornou oculto, escondido) ou dissimulou (p.ex.: disfarço, fez parecer com o que não era), a origem, localização, disposição ou movimentação dos bens, ou dos direitos, ou dos valores, de origem ilícita. Por exemplo, o STJ considerou que “Não é inepta a exordial que descreve, com clareza, a participação de determinado agente nas inúmeras alterações contratuais de diversas empresas (inclusive com a inserção de dados falsos quanto à propriedade de uma delas) com o objetivo precípuo de ‘blindar’ ou impossibilitar eventual execução de elevado passivo fiscal. O vínculo existente entre o acusado e o evento delituoso reside justamente na promoção das referidas alterações contratuais que seriam entabuladas com interpostas pessoas para dificultar, ocultar ou dissimular o capital das empresas” (BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro, 4ª ed., São Paulo: Thompson Reuters, 2019; p. 339-340).



    49. A menção isolada a um cheque ao portador, que teria sido descontado diretamente pelo paciente, no valor de R$ 25.516,00 (e-doc. 7, p. 64), com a devida vênia, não constitui, isoladamente, suporte idôneo para embasar a denúncia, sobretudo em contexto que envolve, segundo a acusação, “R$ 880.000.000,00 (oitocentos e oitenta milhões de reais) em mercadorias e nota fiscais inidôneas no Estado da Paraíba, o que significa, um prejuízo ao erário, de R$ 228.314.412,32 (duzentos e vinte e oito milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos) já contabilizados, sabendo-se, no entanto, que os números são ainda maiores.” (e-doc. 7, p. 10)



    50. Deveras, extraio dos autos que a Altomax teria recolhido corretamente os tributos relacionados às vendas por ela realizadas, tanto que a defesa fez juntar, como já mencionado, certidão reveladora de situação regular perante a Fazenda Pública do Estado da Paraíba (e-doc. 63). Entendo que a empresa fornecedora (ou seu proprietário), salvo hipóteses legais de substituição tributária, não pode ser responsável pelo pagamento (ou não pagamento) dos tributos afetos às empresas adquirentes de suas mercadorias. Tampouco tem-se como viável, nesse mesmo contexto,a atribuição de práticas delitivas mediante participação, ao menos que se tenha efetiva demonstração de conduta que extrapola ilicitamente o âmbito regular da atividade empresarial desempenhada, criando risco não permitido de afetação do bem jurídico objeto da norma penal, sob pena de estabelecer-se responsabilidade penal objetiva em matéria de crimes tributários, considerada toda a cadeia produtiva e comercial. 



    51. Ainda com relação aos termos da denúncia, menciono relevante contribuição doutrinária da Professora Ada Pellegrini Grinover e dos professores Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho, assinalando que:  



    “A imputação omissa ou deficiente, que impeça ou dificulte o exercício da defesa, é causa de nulidade absoluta, não podendo ser sanada porque infringe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa: 



    (...) 



    Em hipóteses de co-autoria, a peça acusatória deve historiar a participação de cada um dos acusados; a fim de que possam individualmente responder à imputação. É o que se deflui do sistema penal brasileiro que, por imposições de ordem constitucional não admite a responsabilidade objetiva e acolhe o princípio da personalidade. Não se exige a descrição pormenorizada, mas a suficiente para que o acusado possa exercer com plenitude a sua defesa (GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; FILHO, Antonio Magalhães Gomes. As Nulidades no Processo Penal. 12ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 93-94).



    52. É certo que não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia —providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente—, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal.  Contudo, a submissão do paciente ao processo-crime, sem que haja narrativa embasada no respectivo suporte probatório mínimo, acarreta, para além do constrangimento ilegal da inclusão em polo passivo de ação penal, efeitos negativos sobre a personalidade da pessoa acusada, implicando dúvidas a respeito, por exemplo, da própria reputação, do nome e da imagem, elementos que compõem o patrimônio inalienável do ser humano. 



    53. Vale destacar, sobre a questão, a seguinte passagem do pronunciamento do e. Ministro Celso de Mello no HC nº 80.812/PA:



    “É preciso insistir na circunstância de que a ‘responsabilidade penal pelos eventos delituosos praticados no plano societário, em nome e em favor de organismos empresariais, deve resolver-se – consoante adverte Manoel Pedro Pimentel (‘Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional, p. 172, 1987, RT) – na responsabilidade individual dos mandatários, uma vez comprovada sua participação nos fatos’ (grifei), eis que, tal como salienta o saudoso Professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o princípio hoje dominante da responsabilidade por culpa – que não se confunde com o postulado da responsabilidade por risco – revela-se incompatível com a concepção do versari in re illicita, banida do domínio do direito penal da culpa.



    É que – tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal – a circunstância de alguém meramente ostentar a condição de sócio de uma empresa não pode justificar a formulação de qualquer juízo acusatório fundado numa inaceitável presunção de culpa”.



    (HC nº 80.812/PA, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/08/2002, p. 05/03/2004; grifos nossos).



    54. Por todo o exposto, entendo que a peça acusatória, no que se refere ao ora paciente, revela-se em desconformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a ausência de descrição, de forma individualizada, da sua participação nos fatos tidos como delituosos, inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    55. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita dohabeas corpus, é excepcional